Tribunal: TJDFT
Processo: 0753376-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0753376-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: RENAN ARAÚJO MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Em sede de plantão judicial, a inicial foi indeferida, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT (ID 22402643). 2. Publique-se referida decisão. 3. Intime-se. 4. Após, arquivem-se. Cumpra-se Brasília, 7 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator